Tribunal: STF
Processo: RHC 228517
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 67) opostos em face de decisão monocrática (eDOC 59) na qual dei provimento a recurso ordinário em habeas corpus para reconhecer a retroatividade do art. 28-A do CPP e determinar a adoção de providências pela origem.



    Nas razões recursais, sustenta-se que há omissão na decisão embargada, uma vez que “não foi negada a aplicação do novo artigo 28-A do Código de Processo Penal”, porquanto “a apreciação quanto ao cabimento ou não do acordo de não persecução penal ao caso do ora embargado já foi realizada no momento oportuno, ou seja, antes de iniciado o processo criminal, não havendo razões para que, agora, já julgado até mesmo o recurso de apelação, venha o tema a ser rediscutido, sem que se demonstre circunstância que torne cabível a celebração do acordo”. Acrescenta-se que a defesa do ora embargado não mostrou interesse no acordo de não persecução penal ao longo da tramitação do processo, bem como que a diligência determinada se mostra inútil, dada a falta de requisito para a aplicação do mencionado dispositivo legal.



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à parte embargante.



    Com efeito, a decisão impugnada foi omissa ao não examinar a postura do órgão acusador quando do oferecimento da denúncia.



    Naquele momento, a integrante do Ministério Público informou que deixava “[...] de propor o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), vez que o denunciado não confessou formalmente e circunstancialmente a prática do crime no inquérito policial (fls. 82/83), nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal”.



    Desse modo, ao avaliar se estavam presentes os requisitos legais para a propositura do acordo, a acusação estava dando vigência ao art. 28-A do CPP, a despeito de ter concluído pela impossibilidade de realização da avença.



    Tal constatação, decorrente do exame de ponto omisso da monocrática impugnada, impõe a modificação dos termos da decisão recorrida.



    Afinal, tendo o Ministério Público deixado de oferecer acordo não por entender inaplicável o dispositivo que o instituiu, mas por entender que os seus requisitos não estavam preenchidos, inexiste necessidade de reparo na decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento à impetração, uma vez que, ao dar vigência à norma inscrita naquele artigo, o aresto proferido na origem se encontra em plena consonância com os precedentes citados na decisão embargada.



    Ante o exposto, acolho os presentes embargos de declaração com efeitos modificativos para, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, negar seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, tornando sem efeito as providências determinadas na parte dispositiva da decisão embargada.



    Comunique-se aos órgãos constantes dos eDOCs 61 a 63.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente